Tribunal: TJBA
Processo: 8045257-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045257-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DE ELEVADO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR DE ARCAR COM AS CUSTAS. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8045257-23.2025.8.05.0000
, em que é embargante a
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e em que é embargado
JOSE EDUARDO RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça